Tribunal: TJDFT
Processo: 0728746-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728746-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOAO SEBASTIAO ALVES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília/DF de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença nos autos 0710025-27.2021. Originariamente, o agravado ajuizou ação de liquidação individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 2021.01.1.199437-9 (0710025-27.2021.8.07.0001), em que a parte ré/agravante foi condenada ao pagamento de lucros cessantes em razão do atraso da entrega de imóvel, em montante correspondente ao valor médio de locação para imóvel de igual padrão. Em 31 de agosto de 2021, o Juízo de origem rejeitou a preliminar de nulidade da citação, liquidou o julgado e fixou o valor do débito em “R$ 288.214,99 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), na data de 25/04/2021, conforme cálculos de ID no 89750432, fl. 34”. A citada decisão na fase de liquidação foi prolatada nos seguintes termos: Em que pese os argumentos apresentados pelo réu quanto a ausência de advogado no feito (ID no 100606079, página 4), deve-se entender que a citação determinada por meio da decisão de ID no 97074427 ocorreu via sistema, conforme aba de expedientes existente no feito. Assim, verifica-se que foi intempestiva a manifestação de ID no 100606079, com a consequente utilização dos elementos trazidos pelo exequente para liquidação do julgado. Neste sentido já julgou este Eg. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ADVOGADO. PARCEIRA CADASTRADA NO PJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES VIA SISTEMA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. SUFICIENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As citações/intimações da Amil Assistência Médica Internacional S.A, ora agravante, nos sistemas de processo em autos eletrônicos deste Tribunal, são reguladas pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que a ora agravante é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica nesta eg. Core de Justiça e, por consequência, as intimações via sistema? são realizadas por meio de pessoas previamente e devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente. 2. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 3. Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. 4. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Assim, compete ao juiz, como destinatário das provas, averiguar a necessidade ou não de suas produções, competindo-lhe indeferir aquelas que repute inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC). 5. Nada obstante a matéria tratar da nulidade de cláusulas contratuais, deve-se ressaltar que estas já foram consideradas nulas em sentença transitada em julgado, nos moldes como consignados pelo juízo a quo ao proferir a decisão ora recorrida. 5.1. Para a aferição do valor devido pela agravante é suficiente a comprovação da quantia desembolsada pela ora agravada em confronto com a quantia cobrada dos empregados ativos, o que se encontra demonstrado com a documentação juntada nos autos de origem e mostra-se suprida com a liquidação feita com base no cálculo aritmético. 6. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364332, 07197244520218070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJE: 24/08/2021) Dessa forma, impõe-se reconhecer os cálculos apurados pelo requerente. Portanto, com fundamento no art. 509, inciso II, do CPC, LIQUIDO O JULGADO, em consequência, FIXO o valor do débito em R$ 288.214,99 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), na data de 25/04/2021, conforme cálculos de ID no 89750432, fl. 34. Faculto à parte ré que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao depósito judicial do valor indicado acima, qual seja, R$ 288.214,99 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1,0% ao mês, sob pena de se sujeitar a eventual requerimento de cumprimento de sentença. Não realizado o depósito no prazo deferido, intime-se a parte credora para, querendo, formular um pedido de cumprimento de sentença em meio eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias, com a observância do art. 524 e seguintes do CPC. Não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Contra esta decisão, a MRV Engenharia Participações LTDA interpôs agravo de instrumento, em 27 de setembro de 2021, ao alegar: a) a nulidade da citação; b) a relativização dos efeitos da revelia; c) a violação à coisa julgada e a necessidade de liquidação da sentença; d) o litisconsórcio ativo necessário e unitário; e) a homologação de valores em período superior ao efetivamente devido; f) laudos periciais em outros processos embasariam a fixação do valor devido em R$ 9.100,00 (e não R$ 288.214, 99). O agravo de instrumento foi julgado por esta 2a Turma Cível, em 09 de fevereiro de 2022. O acórdão n. 1397524 resultou assim ementado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ANTERIOR CITAÇÃO POR PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊCIA. 1. A empresa agravante foi cadastrada conforme as exigências da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Lei n. 11.419/2006, como entidade parceira para expedição eletrônica. 2. O Código de Processo Civil foi alterado pela Lei n. 14.195/2021 para deixar clara a preferência da citação ser realizada por meio eletrônico via sistema. Art. 246 do Código de Processo Civil. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou que quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19.5.2021, DJe 9.6.2021) 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1397524, 07309651620218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmitido o recurso especial interposto pela MRV Engenharia e Participações LTDA, foi inaugurada a fase de cumprimento definitivo da sentença, a pedido do credor. A devedora ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem (decisão ora revista), sob os seguintes fundamentos: Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, sempre que a parte devedora alegar que a exequente, em excesso de execução, requereu quantia superior à efetivamente devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. O disposto acima deverá ser aplicado ao presente caso, já que, da leitura da peça de impugnação (ID 157559310), observo que, em momento algum, a executada declinou o valor que entendia devido a título da condenação imposta nos presentes autos. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ofertada. Noutro giro, indefiro a oferta do seguro garantia judicial de ID 157559314, pois, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, o valor segurado deverá ser não inferior ao do débito constante na inicial, acrescido de 30%. No caso dos autos, o referido valor segurado deveria ser de R$ 534.572,61, que corresponde ao montante constante na petição inicial do cumprimento de sentença (R$ 411.209,70, ID 152428601) + 30%. Certifique-se, assim, o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação e, em seguida, retornem os autos conclusos. Intimem-se. O agravante sustenta, em síntese, o excesso na execução, uma vez que “o agravado de forma equivocada, além de desconsiderar o prazo de tolerância, aduziu que o termo de chaves não poderia ser considerado como marco temporal da entrega do imóvel, visto que o habite-se foi expedido somente em junho de 2012”. No que refere à demonstração dos valores devidos, assevera que fez constar da impugnação que “houve claramente a retratação dos valores e meses que deveriam ter sido contabilizados, inclusive, para que fosse feita uma contraposição ao pleito absurdo do autor, ora agravado”, quando afirmou que “considerando que ocorreram 07 meses de atraso na entrega do imóvel, seriam devidos no máximo R$ 9.100,00 a título de indenização pelo atraso, uma vez que, conforme constam nos laudos, o valor mensal de aluguel para o empreendimento no ano de 2011 é de R$ 1.300,00”. Postula a suspensão da execução, mediante a garantia do débito homologado (Código de Processo Civil, art. 525, § 6o e art. 835, § 2o). No mérito, requer o provimento do recurso “para reformar a decisão de primeiro grau, face a sua incorreção”. Preparo recursal recolhido. Os autos vieram conclusos a este Relator, conforme previsão regimental, em razão do justificado afastamento do e. Desembargador Hector Valverde Santana (RITJDFT, art. 85) É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia reside na (in) correção dos cálculos homologados na fase de liquidação de sentença. Nesse norte, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso, uma vez não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante, notadamente em razão da aparente preclusão da matéria. A sentença na Ação Civil Pública 2021.01.1.199437-9 (0710025-27.2021.8.07.0001) consignou que o ressarcimento deveria ser apurado em liquidação, sendo que “o parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença.” Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito sofrem preclusão, se não impugnados oportunamente (AgInt no REsp n. 1.385.113/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 2/6/2022). No caso concreto, a parte agravante foi regularmente citada na fase de liquidação de sentença, nos seguintes termos: Recebo as emendas de ID 89750429, 89945865 e 96957510 Trata-se de procedimento de liquidação da sentença proferida na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9, que tramitou junto à 17a Vara Cível de Brasília. Deste modo, por se tratar de título executivo judicial que não foi constituído mediante contraditório perante este Juízo, aplico, analogicamente, a regra contida no art. 515, § 1o, do CPC, para determinar que seja promovida a citação da requerida, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca dos documentos juntados pela parte autora e indique, com precisão e de maneira fundamentada, o valor que entende devido a título da condenação imposta nos sobreditos autos, instruindo o requerimento com os documentos e pareceres que julgar necessários, nos termos do art. 510 do CPC, e, querendo, apresente contestação, sob pena de preclusão. O prazo para manifestação transcorreu in albis, razão pela qual foi decretada a revelia da ora agravante. E, após a especificação de provas, adveio a liquidação da sentença, nos seguintes termos: Em que pese os argumentos apresentados pelo réu quanto a ausência de advogado no feito (ID no 100606079, página 4), deve-se entender que a citação determinada por meio da decisão de ID no 97074427 ocorreu via sistema, conforme aba de expedientes existente no feito. Assim, verifica-se que foi intempestiva a manifestação de ID no 100606079, com a consequente utilização dos elementos trazidos pelo exequente para liquidação do julgado. Neste sentido já julgou este Eg. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ADVOGADO. PARCEIRA CADASTRADA NO PJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. SUFICIENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As citações/intimações da Amil Assistência Médica Internacional S.A, ora agravante, nos sistemas de processo em autos eletrônicos deste Tribunal, são reguladas pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que a ora agravante é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica nesta eg. Corte de Justiça e, por consequência, as intimações ?via sistema? são realizadas por meio de pessoas previamente e devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente. 2. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos ?considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados?. 3. Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. 4. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Assim, compete ao juiz, como destinatário das provas, averiguar a necessidade ou não de suas produções, competindo-lhe indeferir aquelas que repute inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC). 5. Nada obstante a matéria tratar da nulidade de cláusulas contratuais, deve-se ressaltar que estas já foram consideradas nulas em sentença transitada em julgado, nos moldes como consignados pelo juízo a quo ao proferir a decisão ora recorrida. 5.1. Para a aferição do valor devido pela agravante é suficiente a comprovação da quantia desembolsada pela ora agravada em confronto com a quantia cobrada dos empregados ativos, o que encontra-se demonstrado com a documentação juntada nos autos de origem e mostra-se suprida com a liquidação feita com base no cálculo aritmético. 6. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A máfé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364332, 07197244520218070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/08/2021, publicado no DJE: 24/08/2021) Dessa forma, impõe-se reconhecer os cálculos apurados pelo requerente. Portanto, com fundamento no art. 509, inciso II, do CPC, LIQUIDO O JULGADO, em consequência, FIXO o valor do débito em R$ 288.214,99 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), na data de 25/04/2021, conforme cálculos de ID no 89750432, fl. 34. Faculto à parte ré que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao depósito judicial do valor indicado acima, qual seja, R$ 288.214,99 (duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1,0% ao mês, sob pena de se sujeitar a eventual requerimento de cumprimento de sentença. Não realizado o depósito no prazo deferido, intime-se a parte credora para, querendo, formular um pedido de cumprimento de sentença em meio eletrônico, no prazo de 05 (cinco) dias, com a observância do art. 524 e seguintes do CPC . Não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se A decisão que encerrou a liquidação de sentença foi objeto de agravo de instrumento, no qual esta 2a Turma Cível manteve a conclusão jurídica da decisão originária, rejeitando a alegação de nulidade da citação e, via de consequência, confirmando o decreto de revelia que teria (também) fundamentado a decisão originária então revista (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator Hector Valverde Santanna, acórdão 1397524, DJE: 15/2/2022). Preclusa a matéria e inaugurado o cumprimento de sentença, a parte devedora ofertou impugnação sob a alegação de excesso na execução, em que aparentemente pretende, por via oblíqua, modificar a conclusão jurídica da liquidação da sentença e rediscutir questões como a legalidade do prazo de tolerância, o termo inicial do cômputo dos lucros cessantes e os valores a serem considerados na estimativa de alugueres. No entanto, na dicção do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507), sendo que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508). Nesse sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA RURAL. CÁLCULOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Intimado a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor, o executado, ora agravante, não apresentou ao juízo nenhuma impugnação, restando a matéria preclusa. 2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 3. É inconteste que a parte agravante pretende discutir a aplicação do critério de atualização e o modo de elaboração dos cálculos, e não simplesmente corrigir eventual erro material nos cálculos, o que é incabível, ante a ocorrência da preclusão. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1716062, 07154333120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTO. PRECLUSÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. APURAÇÃO VALORES. COBRANÇA. EFETIVA NECESSIDADE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DEVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO. INÉRCIA DO RÉU. 1. Revela-se incabível a renovação de argumento que já foi objeto decisão pretérita, sem a devida interposição de recurso no momento oportuno, operando-se a preclusão. 2. No caso concreto, a liquidação de sentença teve por objeto a verificação, mediante perícia especializada, dos procedimentos e produtos utilizados que possuem ou não cobertura pelo plano de saúde, bem como a efetiva necessidade destes, de modo a se apurar os valores efetivamente devidos pelo réu agravante em favor do hospital credor. 3. Comprovada a efetiva necessidade dos materiais e/ou procedimentos, bem como a recusa de pagamento pelo plano de saúde, reputa-se correto o valor homologado pelo Juízo de origem, não havendo que se falar, ainda, em suposição ou estimativa de gastos realizados. 4. Não prospera o argumento de que não poderia se basear a perícia em documentos apócrifos e produzidos unilateralmente, uma vez que restou previamente decidido nos autos que a perícia seria realizada e teria como parâmetros os documentos colacionados aos autos, mantendo-se o réu agravante inerte quanto ao comando judicial. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1704394, 07049599820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALORES A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INSURGÊNCIA ACERCA DO PERÍODO E DO VALOR. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de liquidação de sentença que homologou o laudo pericial e deu por liquidada a obrigação de pagar relacionada aos lucros cessantes no período de outubro/2010 a fevereiro/2012, devendo os valores serem atualizados, desde a data dos vencimentos das parcelas que compõem o montante, e acrescidos de juros de mora. 1.1. Aduz a agravante que, conforme determinado na própria Ação Civil Pública, os valores devidos para fins de indenização pelos lucros cessantes devem ser apurados com base na época em que a parte ficou privada de utilizar o imóvel em razão do atraso. Entende que o valor mensal deveria ter sido apurado com base nos anos em que ocorreu o atraso. 1.2. A agravante apresentou agravo interno para reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo. 2. O feito de origem refere-se à liquidação de sentença promovida pela agravada contra a agravante, em que se pretende o cumprimento da sentença judicial condenatória proferida em ação civil pública, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização dos consumidores adquirentes de unidades nos empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. 3. Na apuração dos lucros cessantes, a Turma entendeu que o termo final da inadimplência da construtora, para fins de apuração dos lucros cessantes, deve ser a data da entrega das chaves, momento a partir do qual o comprador poderá exercer a posse direta e a fruição da unidade imobiliária. 4. O laudo pericial apontou os valores mensais designados que representariam os importes correspondentes ao valor médio dos aluguéis praticados, tomando por parâmetro os estudos realizados, as vistorias no imóvel, além da análise dos documentos e as pesquisas de mercado e cálculos avaliativos, valendo-se do método comparativo de dados de mercado. 4.1. Após anuência das partes, foi homologado o laudo pericial. Assim, nos termos da decisão contida nos embargos de declaração, o juízo informou que foi oportunizada a manifestação da contraparte, tendo se mantido inerte. 4.2. Nesse contexto, a agravante não se insurgiu à época acerca da decisão que homologou os cálculos contidos na perícia, por isso, não há mais o que ser discutido. 4.3. Destaca-se que a agravante concordou com o laudo pericial apresentado, perdendo a oportunidade de apresentar qualquer alegação em juízo para que o perito pudesse se manifestar e, eventualmente, corrigir o laudo, para que fosse proferida nova decisão, atraindo a preclusão. 5. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5.1. Precedente: "(...) "1. Com a homologação do laudo pericial, após manifestação da parte com declaração de simples ciência do laudo complementar apresentado pelo expert, sem contraposição aos esclarecimentos por ele prestados e à confirmação da conclusão anteriormente alcançada, configurada está situação processual de perda da faculdade de impugnar a prova técnica". (07007674920198070005, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 15/3/2022). 6. No caso dos autos, correta a decisão agravada quando entendeu pela preclusão da possibilidade da parte reclamar dos cálculos homologados, pois não se manifestou durante a perícia, no momento adequado, tendo inclusive concordado com as referidas contas. 7. Agravo de instrumento improvido. 7.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1707082, 07045866720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No contexto processual, reputo ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator